Tribunal: TJBA
Processo: 8001186-52.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001186-52.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA, DEIVISON DOS SANTOS SILVA

APELADO: ALCENOR CORREIA DE SOUZA JUNIOR

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO ACADÊMICA. LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTE DO STJ (TEMA 1075). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Município de Barra/BA contra sentença que reconheceu o direito de servidor do magistério municipal à progressão funcional e ao pagamento da gratificação de 79,58%, com fundamento no art. 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Legalidade do ato administrativo que indeferiu o pleito e possibilidade de condicionamento do direito à prévia dotação orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal (art. 30, I) garante competência municipal para legislar sobre o regime de seus servidores. O art. 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010 prevê gratificação por titulação acadêmica na área de atuação, cuja validade foi confirmada pelo Tribunal Pleno desta Corte em Arguição de Inconstitucionalidade. Precedente do STJ (Tema 1075) corrobora que o direito não pode ser condicionado à previsão orçamentária específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
É legítima a progressão funcional prevista em lei municipal, mediante comprovação de titulação acadêmica relacionada à área de atuação, sendo inexigível a prévia dotação orçamentária.

Dispositivos legais citados:
CF/88, arts. 37, XIV; 167; 169; CPC/2015, arts. 1.009 e seguintes; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, §2º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 19, III; Lei Municipal nº 29/2010, arts. 58, 60 e 91.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001186-52.2020.8.05.0018
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARRA e como apelada ALCENOR CORREIA DE SOUZA JUNIOR.

ACORDAM
os(as) Desembargadores(as) integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1